Tribunal: TJES
Processo: 5015305-28.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015305-28.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZULMA MARIA ANTUNES DE SOUSA
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANO MORAL FIXADO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5015305-28.2024.8.08.0024

Recorrente: BANCO INTER S.A.

Recorrida: ZULMA MARIA ANTUNES DE SOUSA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9691585).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO INTER S.A.
,

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que seja concedido efeito suspensivo;
b)
que não há que se falar em falha na prestação de serviços;
c)
que não tem responsabilidade por eventuais danos sofridos;
d)
que não são devidos os danos morais fixados em sentença;
e)
que subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório;
f)
que seja reformada a sentença do
juízo a quo
e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a falha na prestação de serviços por parte da recorrente e se tal situação enseja indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Em que pese o réu, sustente regularidade na sua conduta, e na prestação dos seus serviços,
entendo que não se desincumbiu do seu ônus, nos moldes do art. 373, II do CPC, uma vez que os documentos trazidos no ID raiz 44461509, não são suficientes a comprovar a higidez do ato da abertura da conta.

Ademais, embora o banco réu tenha informado a parte autora, em junho de 2022, que realizariam o encerramento da conta, conforme ID 41428589, verifico que tal situação não ocorreu, tendo em vista que este em defesa afirmou que houve a cessão de crédito em dezembro de 2023 (ID 44461519).

Assim
configurada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo banco Requerido, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), a ensejar a sua responsabilidade objetiva pelos danos causados
, na forma do art. 14 do CDC, sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

[...]

Cabe ainda destacar que em atenção à distribuição estática do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, deveria a parte recorrente comprovar a efetiva contratação, o que no caso em concreto não ocorreu.

Explico.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, qual seja de comprovar a efetiva comprovação da abertura de conta que deu ensejo à cobrança realizada.

Deste modo, é devida a procedência do pedido inicial de declaração de inexistência de abertura de conta e indenização dos danos morais, como determinado pelo Juízo
a quo
.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que a recorrida sofreu cobranças, decorrentes de serviço não contratado, bem como a inclusão de seu nome em órgão de proteção ao crédito, tenho que a parte recorrente deverá indenizá-la pelos danos suportados.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pela parte recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor do valor do proveito econômico pretendido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)